Tribunal: STF
Processo: ARE 1322719
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA. DOUTORADO. APROVAÇÃO EM DISCIPLINA. ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO PELA UNIVERSIDADE DE FORMA EQUIVOCADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
    No caso dos autos, há direito líquido e certo do impetrante à aprovação na disciplina Fenômenos de Transporte (código EQP0005), eis que logrou obter conceito 'C', em face da média de 6,15."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 206, I, e 207 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Assim, ainda que se admitisse a interpretação subjetiva, que não foi possível extrair da literalidade da ementa (cfe. passo a passo, acima), mas considerando que a própria professora adotou, na prática, uma flexibilização para baixo da nota mínima estabelecida por área da disciplina, deveria ela, de forma isonômica, aplicá-la a todos os alunos que se encontravam na mesma situação, não podendo haver prejuízo ao impetrante, que obteve desempenho aquém do supostamente estabelecido, tanto quanto os colegas paradigmas, porém não se beneficiou da flexibilização. No caso, tem-se as seguinte notas obtidas pelos alunos-paradigmas: n°s 224154: 5,0 e 7,4 = 'C' e 253709: 5,0 e 8,7 = 'C'; de modo que ambos foram aprovados com nota 'C', sem recuperação, sendo que o(a) primeiro(a) foi aprovado com uma nota pouco superior à do autor: a diferença é de apenas 0,05 (12,4 / 2 = 6,2 e 12,3 / 2 = 6,15).
    Não se trata de estabelecer critérios judiciais para aprovação em determinada disciplina, ferindo a autonomia universitária, mas de aplicar os critérios gerais a todos os alunos que se encontravam na mesma situação, e os da própria docente, cuja flexibilização deveria ter sido estendida ao impetrante.
    Em síntese, assiste razão ao impetrante, no tocante à alegação de que 'é evidente que, após a obtenção da média superior a 6,0 (seis) pelos alunos, dá-se a conversão em conceitos, e que, de fato, a nota mínima para aprovação é superior a 6,0 (seis)'. Repise-se que, inclusive de acordo com a ementa da disciplina, a média aritmética entre as duas provas deverá ser superior a 6,0 (seis) para aprovação, sendo que a média aritmética do impetrante é 6,15 (12,3 / 2). Com efeito, a condição expressa para reprovação era o aluno tirar nas duas provas notas inferiores a 5,5 (cinco vírgula cinco), sendo que o impetrante não tirou notas inferiores a 5,5 nas duas provas, apenas em uma delas. Disso ressai o direito líquido e certo do impetrante à aprovação na disciplina Fenômenos de Transporte (código EQP0005), com conceito 'C', em face da média de 6,15, restando prejudicada a apreciação do pedido sucessivo, de aproveitamento da disciplina de mesmo nome realizada no mestrado cursado junto à Universidade Federal do Paraná - UFPR."
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas do edital , bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente